Tribunal: TJES
Processo: 5008399-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008399-31.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: SOCIEDADE GAYA RELIGARE
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EXERCIDO PELO MM JUIZ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL.
RECURSO PROVIDO
. 1 – O MM Juiz, ao proferir juízo de admissibilidade acerca da Apelação e determinar a intimação do recorrente para proceder às devidas adequações, ultrapassou a sua competência – a qual se restringe a intimar o Apelado para apresentar contrarrazões e remeter o recurso ao segundo grau de jurisdição – e invadiu a competência do Tribunal, merecendo, pois, ser reformada a decisão recorrida. 2 - Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008399-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADA
: SOCIEDADE GAYA RELIGARE

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que alertou às partes que a Apelação não é o recurso cabível para impugnar sentença parcial de mérito e determinou a intimação da Agravada para proceder às devidas adequações.

A Agravada ajuizou Ação Civil Pública por Danos Ambientais em face do Estado do Espírito Santo.

No curso do procedimento foi determinada a intimação da Agravada para emendar a petição inicial e apresentar causa de pedir e pedido em face da Samarco.

Após apresentação de emenda à petição inicial, o MM Juiz proferiu sentença parcial de mérito excluindo o feito em relação a Samarco.

A Agravada apresentou Recurso de Apelação e o MM Juiz prolatou a decisão recorrida nos seguintes termos:

Este Juízo alerta as partes do processo pela seguinte condição:

A sentença de fl. 418 é uma sentença parcial terminativa, sendo recorrível através da interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É bem verdade que a nova sistemática recursal entabulada no CPC/15, deslocou o juízo de admissibilidade para a segunda instância. Entretanto, como o presente recurso de apelação poderia interferir na tramitação da presente ação, tratando-se de claro descabimento, e por boa-fé processual deste Juízo, determino a intimação do recorrente para proceder às devidas adequações.

Seguiu-se o presente recurso

O parágrafo 3º do art. 1.010, do Código de Processo Civil, estabelece que “
Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos
serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade
”.

A doutrina ressalta que:

IX. Encerramento do procedimento da apelação em 1.º grau e remessa dos autos ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade.
Observados os §§ 1.º e 2.º do art. 1.010 do CPC/2015, e não sendo o caso de realizar-se juízo de retratação (cf. comentário supra), os autos serão remetidos pelo juiz ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade. O CPC/2015 adota, pois, regime diverso do outrora previsto no CPC/1973, em que a apelação sujeitava-se a juízo de admissibilidade realizado também perante o juízo de 1.º grau, cf. §§ 1.º e 2.º do art. 518 do CPC/1973; cabia agravo de instrumento, caso não admitido o recurso, cf. art. 522 do CPC/1973) (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Desse modo, não poderia o MM Juiz proceder ao exame de admissibilidade recursal. Neste sentido temos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
AD QUEM
. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I. Dispõe o artigo 1010, §§ 1º e 3º, do CPC/15, que, uma vez interposto recurso de apelação cível, após a intimação da parte apelada para contrarrazões, os autos serão remetidos ao Juízo ad quem, independentemente de juízo de admissibilidade magistrado de primeiro grau. II. Na hipótese, sobressai-se o ululante equívoco do Juízo a quo ao inadmitir o recurso de apelação cível interposto pelo agravante por suposta contrariedade ao artigo 1000, do CPC/15, eis que, repita-se, a aferição deste requisito trata-se de competência deste e. Tribunal de Justiça. [...] V. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008288-81.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ART. 1.010, § 3º, CPC – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
AD QUEM
– RECURSO PROVIDO.
1- Nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, ao Juízo de primeiro grau, quando interposta Apelação Cível, cabe tão somente intimar o Apelado para apresentar contrarrazões e remeter o recurso ao Juízo ad quem. 2- Caso concreto em que o Julgador primevo, ao proferir juízo de admissibilidade acerca da Apelação Cível interposta e não recebê-la, ultrapassou a sua competência e invadiu a do Tribunal de Justiça, merecendo, pois, ser reformado o decisum objurgado. 3- Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000416-83.2020.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 22/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - COMPETÊNCIA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- A petição de interposição do recurso de apelação será dirigida ao juízo de primeiro grau, mas caberá ao Tribunal o juízo de admissibilidade (art. 1.010 do CPC). - Ainda que constatada a intempestividade recursal, o juízo de primeiro grau deverá remeter o recurso de apelação ao Tribunal de Justiça para o juízo de admissibilidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0045.04.007239-4/003, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2023, publicação da súmula em 11/04/2023).

Desse modo, o MM Juiz, ao proferir juízo de admissibilidade acerca da Apelação e determinar a intimação do recorrente para proceder às devidas adequações, ultrapassou a sua competência – a qual se restringe a intimar o Apelado para apresentar contrarrazões e remeter o recurso ao segundo grau de jurisdição – e invadiu a competência do Tribunal, merecendo, pois, ser reformada a decisão recorrida.

DO EXPOSTO,
DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar ao Juízo
a quo
que: (1) proceda à intimação do Apelado apontado na Apelação Cível e, decorrido o prazo legal para apresentar contrarrazões, (2) remeta os autos a este Tribunal de Justiça para análise do mencionado recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.